Tribunal: TJMT
Processo: 1017257-72.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017257-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO LEOPOLDO JOSE TORRES DE OLIVEIRA - CPF: 079.657.726-98 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA FIGUEIREDO LTDA - CNPJ: 20.723.631/0001-46 (AGRAVANTE), GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - CPF: 112.642.686-53 (ADVOGADO), CAMPOS E MACEDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.885.448/0001-70 (AGRAVADO), ALEXANDRE FIGUEIREDO DE ANDRADE URBANO - CPF: 664.098.106-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – MATÉRIA EM DEBATE QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo demonstração dos requisitos autorizadores do deferimento do pleito liminar, quais sejam, “fumus boni iuris” e
“periculum in mora”
, impõe-se a negativa, mormente quando há necessidade de dilação probatória para que sejam analisados todos os pormenores do caso em concreto, e também quando não há demonstração do eminente perecimento do direito, caso seja a questão decidida após a instrução processual pelo Juízo
“a quo”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRANSPORTADORA FIGUEIREDO LTDA contra a decisão proferida pela Mª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança c.c Obrigação de Fazer” (Proc. nº 1003712-06.2022.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra a CAMPOS E MACEDO TRANSPORTES LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para determinar que a requerida efetuasse
“a transferência dos veículos: a) Scania, ano 2012, placa OAU 1715; b) RODOTREM Carreta 9 eixos placa NUA 3403 e; c) RODOTREM Carreta 9 eixos, placa NUA 3423”
, ou então, convertesse em pretensão pecuniária de R$ 322.085,00 (cf. Id. nº 77299783

dos autos de origem).

A agravante alega que a agravada realizou em seu favor dação em pagamento de 6 veículos,
“quais sejam (i) ‘Scania ano 2012 placa OAU1715’, (ii) “Rodotrem carreta 9 eixos placa NUA3403”, (iii) ‘Rodotrem carreta 9 eixos placa NUA3423’, (iv)

“Carreta LS ano 2010 placa NJF9102/Renavam 00196366674’, (v) “Carreta Bitrem ano 2009 placa NJG0B03’, e (vi) “Carreta Bitrem ano 2009 placa e NJG0A63”
, inclusive com assinatura dos documentos de autorização de transferência, mas, até hoje, não providenciou a transferência, além de ter indevidamente alienado 3 dos 6 veículos, daí porque deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, e desde já, determinar à Agravada a obrigação de transferir os veículos Scania ano 2012 placa OAU1715, Rodotrem carreta 9 eixos placa NUA3403, e Rodotrem carreta 9 eixos placa NUA3423, sob pena de multa diária (cf. Id. n. 141155683).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 05.09.2022, vinculada ao Id. nº 142428156, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Ausente as contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora /agravante ajuizou ação de obrigação de fazer contra a ré/agravada pretendo compeli-la a efetuar a transferência de 6 veículos, quais sejam;
(i) ‘Scania ano 2012 placa OAU1715’, (ii) “Rodotrem carreta 9 eixos placa NUA3403”, (iii) ‘Rodotrem carreta 9 eixos placa NUA3423’, (iv)

“Carreta LS ano 2010 placa NJF9102/Renavam 00196366674’, (v) “Carreta Bitrem ano 2009 placa NJG0B03’, e (vi) “Carreta Bitrem ano 2009 placa e NJG0A63”
.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no pleito liminar de ser imposto à Ré/Agravada a transferência dos veículos, ou então, a conversão em pretensão pecuniária de R$ 322.085,00.

Pois bem.

Cabe verificar se estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da medida pleiteada, como a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

A concessão de medidas antecipadas, como é sabido, representa apenas um juízo provisório, baseado em cognição sumária, submetendo-se ao prudente arbítrio do juiz e fundado no princípio do livre convencimento, exigindo, pois, que o magistrado tenha se convencido da probabilidade de existência do direito afirmado pela parte, conforme prevê o artigo 300 do CPC.

O material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se insuficiente e inadequado a provar a existência de probabilidade do direito, necessário à cessão da medida antecipatória.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência pátria:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se apare autora pretende compelir que a ré promova a transferência de titularidade do veículo e não faz prova, initio littis, do alegado, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito inaugural. Havendo risco de irreversibilidade da medida, já que a baixa no gravame poderá gerar risco à eventual garantia contratual, se vigente, mostra-se necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória (TJMT – RAI 1009042-78.2020.8.11.0000, Des. Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ QUE EFETUE A IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA (DUT) DO VEÍCULO DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – TUTELA SATISFATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória. Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela. Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos (TJMT – RAI 1014719-21.2022.8.11.0000, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Não resta dúvida da inviabilidade, neste momento processual, da concessão do pedido, principalmente porque a antecipação de tutela exige a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, o que ainda não ocorreu no presente caso.

Deste modo, nos termos da fundamentação supra, ausentes as condições a que se refere o artigo 300, do CPC, fica mantida, pois, a decisão agravada, tendo em vista que, após regular instrução, o MM. Juiz
“a quo”
estará munido de maiores elementos para apreciar a questão com maior segurança.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023